Tribunal: TJMT
Processo: 1026004-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026004-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - CNPJ: 07.228.442/0001-39 (EMBARGANTE), WLISSES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 689.632.971-87 (EMBARGANTE), EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA - CPF: 862.641.331-91 (EMBARGANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de revogação do benefício da justiça gratuita concedido anteriormente nos autos de cumprimento de sentença, sob alegação de contradição entre fundamentação e dispositivo e omissão quanto à aplicação do art. 80, I e II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão quanto à necessidade de comprovação de modificação das condições econômico-financeiras para revogação da justiça gratuita;

(ii) se há omissão quanto à análise da suposta litigância de má-fé por parte dos embargados ao utilizarem documentos públicos supostamente vencidos.

III. Razões de decidir:

3. Não há contradição no acórdão, pois este fundamentou claramente que a revogação da gratuidade pode ocorrer mediante revaloração de documentos já constantes nos autos, sem necessidade de demonstração de alteração superveniente da situação econômica.

4. A citação do precedente do STJ (AREsp 1226328/SP) no acórdão apenas reforçou que a decisão sobre justiça gratuita não faz coisa julgada material, sem constituir fundamento determinante para o desprovimento do recurso.

5. Não há omissão quanto à alegação de litigância de má-fé, tendo o acórdão expressamente analisado e rejeitado tal tese ao considerar que "não se verifica nos autos prova idônea da intenção dolosa dos exequentes", sendo os documentos públicos utilizados como "meios legítimos de instrução probatória".

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria já devidamente enfrentada, configurando mero inconformismo da parte com a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura contradição, para fins de embargos declaratórios, a referência a precedente jurisprudencial utilizado para corroborar tese acessória quando o fundamento principal da decisão está claramente exposto. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já devidamente apreciada no acórdão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA, WLISSES RODRIGUES MIRANDA e EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1026004-40.2024.8.11.0000
, em desfavor de
JEAN CARLOS ROVARIS e ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
, oportunidade em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS PATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido nos autos do cumprimento de sentença, com base em documentos que indicariam ausência de hipossuficiência dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração superveniente na situação econômica da parte ou se pode ocorrer por revaloração de documentos anteriormente apresentados.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita não constitui coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

4. A revaloração de documentos já constantes dos autos é legítima para a revogação do benefício, mesmo sem fato superveniente, desde que fundada em elementos objetivos.

5. A existência de patrimônio relevante e a liquidez demonstrada são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

6. A alegação de má-fé dos exequentes não foi comprovada, sendo legítimo o uso de documentos, ainda que antigos, como meio de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

'1. A concessão da justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, com base na revaloração de documentos constantes dos autos, sem necessidade de demonstração de alteração superveniente da situação econômica da parte.

2. A decisão que defere o benefício da justiça gratuita não faz coisa julgada material nem se submete à preclusão consumativa.'"

Em suas razões, os embargantes apontam a existência de:

1) Contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, alegando que o próprio julgado, ao citar precedente do STJ (AREsp 1226328/SP), afirma que a revisão do benefício da justiça gratuita depende da "comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária", mas conclui pelo desprovimento do recurso sem que tenha havido qualquer alteração na situação patrimonial dos embargantes;

2) Omissão quanto à aplicação do artigo 80, incisos I e II, do CPC, argumentando que o acórdão deixou de reconhecer a litigância de má-fé dos embargados que, utilizando documentos públicos vencidos, alteraram a verdade dos fatos para induzir o juízo em erro, ao afirmarem que os embargantes possuíam bens móveis e imóveis que não mais integravam seu patrimônio.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão apontadas, a fim de que seja mantida a gratuidade anteriormente concedida e reconhecida a litigância de má-fé dos embargados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição e omissão no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, os embargantes apontam, inicialmente, contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Sustentam que, ao fundamentar a decisão, esta Câmara citou precedente do STJ (AREsp 1226328/SP) que exige a "comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária" para a revogação da gratuidade, mas concluiu pelo desprovimento do recurso sem que tenha havido qualquer alteração na situação patrimonial dos embargantes.

A alegação não procede. Analisando detidamente o acórdão embargado, observa-se que não há a alegada contradição interna. O julgado mencionou o precedente do STJ para destacar que a decisão que aprecia o pedido de justiça gratuita não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo. No entanto, o fundamento central do acórdão foi expresso na seguinte passagem:

"A revogação pode ocorrer com base em nova valoração jurídica dos elementos antes submetidos ao juízo, sem que se exija fato novo - bastando que o juízo, com base na prova disponível, reconheça a ausência dos pressupostos legais de forma fundamentada."

Nesse sentido, o acórdão estabeleceu com clareza duas teses de julgamento, sendo a primeira delas expressa nos seguintes termos: "A concessão da justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, com base na revaloração de documentos constantes dos autos, sem necessidade de demonstração de alteração superveniente da situação econômica da parte".

Em verdade, a tese do embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No caso, o acórdão foi coerente ao sustentar que a decisão concessiva da justiça gratuita não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive por meio da revaloração de documentos já existentes nos autos, sem necessidade de comprovação de alteração superveniente da situação econômica da parte.

Quanto à alegada omissão, sustentam os embargantes que o acórdão não apreciou adequadamente a questão da litigância de má-fé dos embargados, que teriam alterado a verdade dos fatos ao apresentarem documentos públicos vencidos como se representassem a realidade patrimonial atual dos embargantes, conduta que se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 80, I e II, do CPC.

No particular, também não assiste razão aos embargantes. O acórdão abordou expressamente a questão ao consignar que:

"Por fim, os agravantes sustentam que os exequentes agiram com má-fé ao induzirem o juízo em erro por meio da juntada de documentos antigos e uso indevido da narrativa processual.

Todavia, não se verifica nos autos prova idônea da intenção dolosa dos exequentes, tampouco deslealdade processual. Os documentos juntados são públicos e, mesmo que anteriores, foram utilizados como meios legítimos de instrução probatória, cabendo ao juízo sua valoração. Não há, portanto, elementos que justifiquem a imputação de litigância de má-fé."

Depreende-se, portanto, que o acórdão analisou a questão da suposta má-fé dos embargados e concluiu que não havia elementos suficientes para caracterizá-la, considerando que os documentos utilizados, embora eventualmente antigos, constituíam meios legítimos de instrução probatória.

Ademais, não há qualquer razão no argumento dos embargantes de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

O que se verifica, no caso em apreço, é a clara tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada e julgada por esta Câmara, o que, como é cediço, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025